Tribunal: TJSP
Processo: 1022053-55.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PACIENTE QUE DEU ENTRADA NO HOSPITAL COM QUADRO GRAVE DE AVC – FAMILIARES QUE REQUERERAM A TRANSFERÊNCIA NAS PRIMEIRAS 48 HORAS PARA O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR – PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO FOI TOMADA PELO AUTOR, QUE MANTEVE O PACIENTE INTERNADO POR 24 DIAS – CUSTOS DESSA INTERNAÇÃO QUE NÃO PODEM SER COBRADOS DOS

Ementa:
DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PACIENTE QUE DEU ENTRADA NO HOSPITAL COM QUADRO GRAVE DE AVC – FAMILIARES QUE REQUERERAM A TRANSFERÊNCIA NAS PRIMEIRAS 48 HORAS PARA O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR – PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO FOI TOMADA PELO AUTOR, QUE MANTEVE O PACIENTE INTERNADO POR 24 DIAS – CUSTOS DESSA INTERNAÇÃO QUE NÃO PODEM SER COBRADOS DOS SUCESSORES, SENÃO AQUELES RELATIVOS ÀS PRIMEIRAS 48 HORAS, POIS A DELONGA DA INTERNAÇÃO DECORREU DE FALHA ADMINISTRATIVA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.